Tribunal: TJPA
Processo: 0810425-52.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810425-52.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MICHELI VANUCHI SILVA VILHENA

REQUERIDO: TRIBUNAL DO JURI COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Homicídio qualificado. Art. 121, §2º, Inciso i c/c art. 29 do cpb. Nulidade absoluta. Ausência de citação pessoal. Deficiência de defesa técnica. Inexistência de prejuízo. Princípio
pas de nullité sans grief
. Súmula 523 do stf. Revisão Criminal Improcedente.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal proposta contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA que a condenou a 21 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 29 do CPB).

II. Questões em discussão

2. Alegação de nulidade absoluta pela ausência de citação pessoal válida da ré e deficiência de defesa técnica exercida pela Defensoria Pública durante a fase de instrução e julgamento. Pretensão de anulação da revelia e do veredicto do Tribunal do Júri, com novo julgamento, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova instância recursal, devendo ser restrita às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

4. A citação editalícia foi realizada de forma válida após a requerente não ser localizada pessoalmente, e sua revelia foi corretamente decretada.

5. Não houve ausência de defesa, mas sim atuação da Defensoria Pública em todas as fases do processo, inclusive no Júri e na interposição de recursos, sendo a alegada deficiência insuficiente para gerar nulidade absoluta, conforme o enunciado da Súmula 523 do STF.

6. Não foi comprovado qualquer prejuízo efetivo à ré, sendo aplicável o princípio
pas nullité sans grief
.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A citação editalícia é válida quando a ré não é encontrada após diligências, e sua revelia pode ser decretada nos termos da lei. 2. A deficiência de defesa técnica não gera nulidade absoluta se não houver comprovação de prejuízo ao réu, conforme a Súmula 523 do STF. 3. A Revisão Criminal não pode ser utilizada como substituto de apelação ou novo julgamento em hipóteses já analisadas com trânsito em julgado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 29; CPP, art. 621; STJ, Súmula 523; TJDFT, Acórdão 1711101, 0709916-45.2023.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1343545, 0705649-98.2021.8.07.0000.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de novembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por MICHELI VANUCHI SILVA VILHENA, com fundamento no art. 621, incisos I a III do Código de Processo Penal, objetivando reformar decisão condenatória proferida pela MM Juíza da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, no bojo do processo penal de conhecimento nº 0035493-34.2015.8.14.0006, que a condenou à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática da conduta tipificada no
art. 121, §2º, inciso I c/c art. 29, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia,
em suma, que no dia 05.02.2015, no período da noite, em via pública, os acusados Maicon Costa Valente e Micheli Vanuchi Silva Vilhena, ceifaram a vida da vítima Silvania Pinheiro da Fonseca, mediante golpes de faca, em razão de esta última, usuária de drogas, ter furtado certa quantidade de entorpecente de Micheli e de seu marido Maicon.

A defesa da requerente alega que
a sentença de 1º grau deve ser reformada, ante a manifesta contrariedade ao texto expresso da lei,
eis que
não há citação válida no processo quanto à requerente, a qual foi ainda demasiadamente prejudicada quanto à ausência/deficiência de defesa técnica
exercida pela Defensoria Pública durante toda a primeira fase de julgamento do rito do Júri, fatos estes que constituem
nulidade absoluta do processo,
dada a ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Requer, assim, seja
julgada procedente
a presente Revisão Criminal, para o especial efeito de anular a decretação de revelia da autora, bem como, a decisão de pronúncia em relação a ela e, por conseguinte, o veredicto emanado do Tribunal do Júri, inclusive, do acórdão que o ratificou, determinando-se sua citação para novo julgamento, assegurando-se o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento da presente ação revisional.
No
mérito,
por sua
improcedência
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que a requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar a decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Da leitura atenta dos autos, observa-se que não se pode falar em qualquer nulidade, pois a ré, após notícia de que teria falecido, chegou a ser detida pela Polícia Civil, na data de 20.04.2018, na cidade de Castanhal/PA (ID nº 20790573 - Pág. 3), tendo, inclusive, comparecido à Defensoria Pública e assinado, juntamente com o Defensor Público, sua resposta à acusação, em 04.07.2018 (ID nº 20790573 - Págs. 24/28). Ocorre que, posteriormente, ao se tentar sua citação pessoal, ela não fora mais localizada, tendo o Oficial de Justiça certificado, em ID nº 20790575 - Pág. 25, e que, segundo informações, teria ido morar no Estado de Roraima, de modo que foi decretada a sua revelia. Foi, ainda, determinada a sua citação editalícia (ID’ nº 20790575 - Pág. 22), ocorrida em 17.10.2018.

Ademais, ela foi acompanhada pela Defensoria Pública desde o início da ação penal, tendo o representante daquele Órgão estado presente em todas as audiências de instrução e julgamento e no próprio Júri, oferecido as alegações finais, assim como o termo e as razões de apelo.

Vê-se, então, que não houve qualquer “ausência de defesa” do paciente – capaz de gerar a nulidade absoluta – e não vislumbro, sequer, sua deficiência, que apenas geraria nulidade relativa, já que foram aduzidas teses defensivas compatíveis com a acusação.

Não há, portanto, prova de prejuízo à requerente, já que totalmente assegurado seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Incide, aqui, o enunciado da Súmula 523 do STF:

“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. ART. 563 DO CPP. SÚMULA 523 DO STF. PRINCÍPIO PAS NULLITÉ SANS GRIEF. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento. II - Nos termos do art. 563 do CPP, não se declara nulidade, absoluta ou relativa, sem a comprovação de prejuízo, consoante o princípio pas nullité sans grief, reafirmado pela jurisprudência do STF no enunciado 523 de sua Súmula. III - Não se reconhece nulidade quando a Defesa anteriormente constituída pelo requerente, por sua livre escolha, o acompanhou durante toda a ação penal, apresentando as peças e praticando os atos indispensáveis para a observância da plenitude de defesa. IV - A não interposição de recurso em sentido estrito contra a pronúncia ou apelação em face da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se deveu à vontade expressa do réu que, pessoalmente intimado, manifestou conformidade com as decisões, o que se insere no princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do CPP). V - A discordância do novo patrono com a estratégia defensiva anterior não é suficiente para determinar anulação de ato praticado dentro das formalidades, tampouco para reabertura de prazo para realização daqueles que precluíram. VI - Inviável a aplicação do entendimento constante em julgado citado na inicial, quando as situações jurídicas são absolutamente distintas, uma vez que naquele caso o patrono deixou de apresentar peças essenciais, sem o conhecimento dos assistidos, configurada a inércia e ausência de Defesa, enquanto nesse, qualquer irregularidade se verificou na atuação das patronas anteriormente nomeadas. VII - Revisão criminal julgada improcedente.
(TJDFT - Acórdão 1711101, 0709916-45.2023.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/06/2023, publicado no PJe: 22/06/2023.)

REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO SEM A INTIMAÇÃO DO RÉU. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEGISLAÇÃO E ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Não há falar em quebra de confiança ou em necessidade do réu constituir outro patrono por ausência de defesa técnica, porquanto o seu defensor prosseguiu no feito até o fim, demonstrando que o acusado nele confiava e que tinha interesse na sua permanência. Fato é que o advogado constituído apenas deixou de comparecer a uma audiência, sem qualquer justificativa, fazendo incidir a regra do artigo 265, § 2º, do Código de Processo Penal, o qual disciplina que, se o advogado não pode comparecer ao ato, deve comunicar ao juízo, apresentando justificativa idônea antes de iniciada a audiência, com o fim de que seja adiada. Não o fazendo, não caberá ao juiz adiar a assentada, mas, pelo contrário, nomear defensor provisório ou apenas para o referido ato, o que, nos termos da lei, foi feito. 2. Não foi comprovado qualquer prejuízo ao réu pela ausência do advogado constituído na primeira audiência, porquanto nomeada defensora para o ato, resguardando-se o devido processo legal e seus corolários (contraditório e ampla defesa), e não foi questionada qualquer nulidade durante todo o feito. 3. Quanto à alegação de que outras supostas indagações poderiam ser feitas, não há como dizer que o advogado, escolhido pela parte ou nomeado pelo juízo, tenha que enveredar por uma linha específica, e assim não há cerceamento de defesa apenas porque novos patronos queiram inovar em teses defensivas, ou seja, a posterior discordância em relação à profundidade das teses então apresentadas, ou em relação às estratégias adotadas pelos profissionais, não tem o condão de macular de nulidade por ausência de defesa, tratando-se de juízo de valor sobre técnicas próprias da advocacia. 4. Ausente qualquer contrariedade ao acervo probatório ou ao texto legal, o pedido revisional, em verdade, veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento, porém a revisão criminal não pode ser utilizada como nova instância recursal da decisão que transitou em julgado. 5. Revisão criminal improcedente.
(TJDFT - Acórdão 1343545, 0705649-98.2021.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 31/05/2021, publicado no PJe: 02/06/2021.)

Desta feita, tem-se que a instrução criminal transcorreu regularmente, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o art. 621, inciso I do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal).

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, porém A JULGO IMPROCEDENTE.

É o voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/11/2024